Tribunal: TJES
Processo: 5013804-15.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013804-15.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

APELADO: KARLA VEICULOS AUTOCAR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA EMPRESARIAL APÓS FURTO DE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito
contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais
contra si
ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 68.775,73
por danos materiais e
R$ 5.000,00
por danos morais, em razão de transações bancárias fraudulentas realizadas após o furto do celular da representante legal da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a instituição financeira é responsável pelas transações bancárias fraudulentas realizadas na conta empresarial da autora, devendo ressarcir os danos materiais;
(ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral da pessoa jurídica, decorrente do episódio fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, conforme Súmula 297 do STJ, o que impõe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

As instituições financeiras respondem por fraudes internas relacionadas a operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, de modo que a simples autenticação das transações mediante credenciais corretas não afasta a responsabilidade quando há falha sistêmica na detecção de operações atípicas.

O conjunto probatório evidencia a ocorrência de
diversas
transações consecutivas, via PIX e TED, realizadas em curto intervalo, com valores vultosos e pulverizados para múltiplos destinatários, padrão incompatível com o comportamento transacional da empresa, o que revela falha do sistema antifraude da instituição apelante.

O risco inerente à atividade bancária impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio automático de movimentações suspeitas, não sendo possível classificar o evento como fortuito externo.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), limitado à proteção de sua honra objetiva, exigindo demonstração de prejuízo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

A autora não comprovou abalo à sua honra objetiva, inexistindo elementos que indiquem prejuízo à reputação comercial, sendo insuficiente para tal finalidade a mera ocorrência de fraude e transtornos operacionais.

A indenização por danos morais não é presumida para pessoas jurídicas, conforme entendimento do STJ (REsp 1.822.640/SC), impondo-se a reforma parcial da sentença para excluir tal condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas após o furto de dispositivo móvel, quando demonstrada a falha do sistema de segurança em identificar operações atípicas e impedir a continuidade da fraude.

A configuração do dano moral da pessoa jurídica exige prova do efetivo abalo à honra objetiva, não sendo cabível indenização quando inexistente demonstração de prejuízo à imagem ou reputação comercial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 52; CDC;
Súmulas do STJ n. 227, 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019;
TJDFT, Acórdão 1336327, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 05.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013804-15.2023.8.08.0011

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO SICREDI UNIAO RS/ES

APELADA: KARLA VEICULOS AUTOCAR LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO SICREDI UNIAO RS/ES
contra a r. sentença de ID 16104957, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” ajuizada por
KARLA VEICULOS AUTOCAR LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida: a) ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$68.775,73 (sessenta oito mil setecentos e setenta cinco reais e setenta três centavos); b) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial (ID 16104706), a empresa autora, ora apelada, narrou que sua representante legal, Sra. Karla Bianca Palacio da Silva, foi vítima de furto de seu aparelho celular em 16 de agosto de 2023, na cidade do Rio de Janeiro. Relatou que, apesar de ter adotado as providências para bloqueio do dispositivo e das contas bancárias, no dia seguinte, 17 de agosto de 2023, constatou a ocorrência de uma série de transações financeiras fraudulentas, via PIX e TED, originadas de sua conta corrente empresarial mantida junto à cooperativa de crédito ré, ora apelante.

A autora sustentou que, durante o ocorrido, dirigiu-se pessoalmente à agência da instituição financeira e, na presença de prepostos, presenciou a continuidade das movimentações indevidas, que totalizaram o montante de R$ 75.781,71 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos).

Alegou que a cooperativa ré falhou em seu dever de segurança, por não ter detectado a atipicidade das operações e por não ter bloqueado a conta de forma tempestiva e eficaz. Após a devolução parcial de valores na esfera administrativa, afirmou que o prejuízo material remanescente era de R$ 68.775,73 (sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Com base nesses fatos, pleiteou a condenação da ré à reparação integral dos danos materiais, bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando este último pedido na teoria do desvio produtivo do consumidor e no abalo à sua imagem comercial.

Devidamente citada, a cooperativa de crédito ré apresentou contestação (ID 16104940), na qual defendeu a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Alegou, ainda, a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, porquanto não restou comprovado qualquer abalo à honra objetiva da empresa. Pugnou, ao final, pela improcedência total dos pedidos.

O juízo de primeiro grau, por meio da r. sentença de ID 16104957, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré à restituição do valor de R$ 68.775,73 (sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a falha no sistema de segurança ao não identificar e impedir as transações fraudulentas, que considerou atípicas. Quanto ao dano moral, entendeu que a privação abrupta da liquidez financeira da empresa configurou abalo que ultrapassa o mero dissabor.

Inconformada, a Cooperativa requerida interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16104959), a apelante alega, em síntese que:
(I)
não houve falha na prestação de serviços, sendo hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, uma vez que as operações foram autenticadas com as credenciais corretas;
(II)
agiu com diligência após ser comunicada do fato e que as transações não eram destoantes do perfil da cliente;
(III)
quanto ao dano moral, tratando-se de pessoa jurídica, seria necessária a comprovação do abalo à honra objetiva, o que não ocorreu nos autos.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da responsabilidade da instituição financeira apelante pelos danos materiais e morais sofridos pela empresa apelada, em decorrência de uma série de transações fraudulentas realizadas em sua conta corrente após o furto do aparelho celular de sua representante legal.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Restituição dos Valores (Dano Material)

A controvérsia, em seu primeiro ponto, versa sobre a responsabilidade da instituição financeira pelas transações não reconhecidas pela correntista. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras por danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços é de natureza objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa. Tal responsabilidade fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os ônus e riscos a ela inerentes. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A apelante defende a inexistência de sua responsabilidade, sob o argumento de que as transações foram validadas mediante o uso de credenciais corretas (senha e reconhecimento facial) e realizadas a partir de um dispositivo conhecido, caracterizando-se, assim, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Contudo, tal argumento, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade no caso concreto. A análise da questão não pode se limitar à mera verificação da autenticação das operações, devendo abranger a avaliação da eficácia dos sistemas de segurança da instituição financeira em monitorar e detectar atividades que destoam manifestamente do padrão de comportamento do correntista.

Compulsando os autos, verifica-se que a narrativa da apelada encontra amparo probatório. Os extratos bancários (ID 16104715 e 16104721) demonstram a ocorrência de um evento anômalo e extraordinário na conta da empresa. Em um intervalo de poucas horas no dia 17 de agosto de 2023, foram realizadas 24 (vinte e quatro) transações consecutivas, entre operações de PIX e TED, para múltiplos destinatários, em valores expressivos que drenaram quase a totalidade do saldo disponível. Este padrão de atividade, caracterizado pela alta frequência, velocidade e pulverização dos valores para contas de terceiros, é um claro indicativo de ação fraudulenta.

A alegação da apelante de que o perfil da cliente comportava transações de valores elevados não se sustenta quando se analisa o conjunto das operações. Uma coisa é uma empresa realizar uma ou duas transações de alto valor em um dia, para pagamentos de fornecedores habituais. Outra, completamente distinta, é a ocorrência de dezenas de transferências sequenciais, em minutos, para CPFs diversos e sem qualquer relação aparente com a atividade comercial da correntista. A falha da instituição financeira reside precisamente na incapacidade de seu sistema de segurança, ou "motor antifraude", de identificar a anomalia e de adotar medidas preventivas, como o bloqueio cautelar das operações para verificação.

A sofisticação das fraudes bancárias na atualidade impõe às instituições financeiras um dever agravado de segurança, que vai além da simples verificação de senhas. Espera-se que seus sistemas sejam dotados de mecanismos para analisar o comportamento transacional dos clientes e identificar desvios abruptos de padrão, que são os principais sinais de que uma fraude está em curso. A inércia do sistema da apelante diante de um cenário evidente de fraude caracteriza uma falha na prestação do serviço. Portanto, o evento não pode ser classificado como fortuito externo, mas sim como um fortuito interno, diretamente relacionado ao risco da atividade bancária.

Dessa forma, conclui-se que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade da apelante e determinar a reparação dos danos materiais sofridos pela apelada. A condenação à restituição do valor de R$68.775,73 (sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), correspondente ao prejuízo líquido apurado após as devoluções parciais, deve ser mantida em sua integralidade.

Do Dano Moral da Pessoa Jurídica

Superada a questão atinente aos danos materiais, passo a analisar o recurso no que tange à condenação por danos morais. Neste ponto, entendo que a r. sentença merece reforma.

É pacífico em nosso ordenamento jurídico que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 227, que dispõe: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 52 do Código Civil de 2002, que estende às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, e nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal.

Todavia, é crucial distinguir a natureza desse dano. Diferentemente da pessoa natural, que possui uma honra subjetiva ligada a sentimentos de dor, vexame e sofrimento, a pessoa jurídica é detentora de uma honra objetiva. Esta se refere à sua reputação, ao seu bom nome, à sua imagem e à sua credibilidade perante o mercado, seus clientes, fornecedores e a comunidade em que atua. O que se protege, portanto, é o juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
O dano moral, para a pessoa jurídica, não se presume, sendo indispensável a demonstração de que o ato ilícito causou um abalo concreto à sua imagem e reputação no meio em que desenvolve suas atividades
.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a demonstração do abalo à honra objetiva é pressuposto indispensável para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica. Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu, em caso análogo, que a reparação moral para pessoas jurídicas depende da comprovação de ofensa à sua reputação ou nome no meio comercial:

[...] 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva,
juízo de valor que terceiros formam a seu respeito
. 1.1.
Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial
.” (TJDF - Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021).

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, verifico que a empresa apelada, embora tenha sofrido um significativo desfalque financeiro e enfrentado transtornos para resolver a situação,
não se desincumbiu do ônus de comprovar que tal evento tenha efetivamente maculado sua honra objetiva
. As alegações de que a fraude causou prejuízos no pagamento de suas obrigações, embora verossímeis, não vieram acompanhadas de provas concretas de que sua imagem ou credibilidade perante fornecedores, clientes ou o mercado em geral tenha sido abalada.
O simples fato de ter havido a fraude e a consequente dificuldade financeira momentânea não é suficiente para se concluir que a imagem e a credibilidade da empresa restaram abaladas no mercado
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, exigindo a comprovação do dano à honra objetiva e afastando a ideia de um dano
in re ipsa
para pessoas jurídicas, como se extrai do seguinte precedente:

[...] 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11.
É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)
. Precedentes. (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Portanto, ausente a prova do efetivo dano à honra objetiva da empresa apelada, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada. A reforma da sentença, neste capítulo específico, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da modificação do julgado e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e, observada a mesma proporção, ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa no montante de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da modificação do julgado e da sucumbência recíproca, redistribuir os ônus sucumbenciais e, por conseguinte, condenar as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e, observada a mesma proporção, ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa no montante de 10% sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.